Tribunal: CARF
Processo: 10711.721502/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.721502/2013-38
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-010.087 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Embargante
BERGESEN DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/04/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL COM O MESMO OBJETO.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR PERDA DO
OBJETO.
Uma vez ocorrida o trânsito em julgado da decisão final com o mesmo objeto
do processo administrativo, eventual recurso interposto na esfera
administrativa pendente de julgamento perde o seu objeto, em decorrência, os
autos devem retornar a unidade de origem da Receita Federal do Brasil, para
cumprimento da decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos embargos interpostos, em razão da concomitância e perda do objeto, devendo o processo
retornar à unidade de origem para aplicação da decisão definitiva proferida na ação judicial (AO
no 0027531-67.2015.4.02.5101 - 15a VFRJ), que cancelou a autuação fiscal do presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do
Acórdão no 3402-008.467, de 26/05/2021, que foram admitidos para que este Colegiado sanei
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.721502/2013-38
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721502/2013-38

suposto vício de omissão no tocante a análise pelo Colegiado Das preliminares arguidas pelo
Contribuinte em seu recurso voluntário.
Para melhor esclarecer os fatos envolvidos, adoto o Relatório do acórdão da DRJ
com os devidos acréscimos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 4.885.000,00 referente a multas por não prestação de
informação sobre cargas transportadas ou sobre operações que executar.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração
que a interessada, na condição de agente armador e desconsolidador de carga, solicitou
e teve deferida solicitações de retificação de dados de Conhecimentos Eletrônicos.
Ditas retificações foram apresentadas intempestivamente, fato que caracterizou a
infração com consequente penalização, nos termos da alínea "e" do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Cientificada da autuação a interessada apresentou impugnação na qual alega,
em síntese, que:
A autuação é insubsistente, pois a alteração efetuada na informação do CE
depois da atracação da embarcação equivale à apresentação de carta de correção nos
termos da legislação aduaneira, produzindo os mesmos efeitos legais desta, o que leva
ao entendimento de que tal alteração não é considerada prestação de informação fora
do prazo e, portanto, não sujeita à penalidade lançada.
O ADE Corep no 03/2008 diverge da IN RFB no 800/2007, pois não há na IN
previsão para aplicação de penalidade para a hipótese de deferimento de retificação de
CE.
A penalidade prevista na lei é pela não prestação de informação no prazo e
forma estabelecidos pela RFB e não para os casos em que as informações já
apresentadas sejam posteriormente modificadas.
O Regimento Interno da RFB não concede competência à COREP para impor
penalidades.
A aplicação da multa, nos termos em que foi o entendimento da fiscalização
fere o princípio da razoabilidade, pois há desproporcionalidade entre a violação da
norma e a consequência jurídica.
Requer seja julgado totalmente improcedente o lançamento fiscal e exonerado o
crédito tributário lançado.
Às folhas 390 a 440 foi anexada petição inicial de ação judicial (AO no
0027531-67.2015.4.02.5101 - 15a VFRJ), na qual a interessada, depois de contestar
todos os termos da autuação fiscal, solicita a suspensão da eficácia do auto de infração
do presente processo, dentre outros, até decisão judicial da ação.
Ato contínuo, a DRJ – SANTA CATARINA (SC) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/04/2008
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em
renúncia ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721502/2013-38

administrativa. Assim, o apelo interposto pelo sujeito passivo não deve ser
conhecido no âmbito administrativo.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa reiterou as questões suscitadas preliminares e de mérito
apresentadas na sua Impugnação.
Na análise do recurso, esta Colenda Turma decidiu, por unanimidade de votos, em
não conhecer do Recurso Voluntário em razão da concomitância:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 10/04/2008
PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Foi dada ciência do referido acórdão ao Contribuinte que opôs Embargos de
Declaração alegando que houve suposta omissão no tocante ao argumento utilizado nas
preliminares apresentadas.
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara admitiu o presente recurso e determinou que o processo fosse a mim redistribuído para,
em seguida, colocar em pauta e deliberação do Colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos, mas não atendem a todos os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual não devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.65 do RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem,
ainda, os Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses
vícios da decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o
acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
Como já relatado, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração alegando que o
acórdão recorrido teria silenciado sobre ponto do recurso que deveria ter se pronunciado,
atinente aos argumentos apresentados nas preliminares, quais sejam:
i) possibilidade de concomitância de tramitação de processo administrativo e da
ação judicial, haja vista a verificação de vícios hábeis a anulação do auto de infração e
encerramento de ambos os processos;
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.721502/2013-38

ii) requerimento em caráter subsidiário, para o deferimento da suspensão do
processo administrativo, até decisão definitiva na ação ordinária judicial.
Na forma regimental, os Embargos foram acolhidos para que o Colegiado esclareça
ou integre a decisão embargada.
Ocorre que, a Recorrente, após a apresentação dos embargos, trouxe fato novo aos
autos, informando que foi beneficiária de decisão transitada em ação judicial (AO no 0027531-
67.2015.4.02.5101 - 15a VFRJ), na qual se afastaram as exigências do auto de infração objeto do
processo ora analisado. Para comprovar o fato, juntou aos autos a petição inicial, sentença de
primeira instância da justiça federal, acórdão do recurso de apelação, acórdão de embargos de
declaração, decisão de recurso especial e certidão de trânsito em julgado.
Em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente nos embargos, entendo
que o recurso perdeu seu objeto, em vista da decisão judicial posterior, devendo prevalecer, em
razão da concomitância reconhecida, a decisão judicial transitada em julgado que cancelou a
autuação fiscal, conforme certidão juntada aos autos.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de não conhecer dos embargos
interpostos, em razão da concomitância e perda do objeto, devendo o processo retornar à unidade
de origem para aplicação da decisão definitiva proferida na ação judicial (AO no 0027531-
67.2015.4.02.5101 - 15a VFRJ) que cancelou a autuação fiscal do presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 618
DF CARF MF
Original